Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716250-63.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NEWTON DE SOUZA SOUTO AGRAVADA: CAROLINA BUFAICAL RASSI MANSO DESPACHO ESPÓLIO DE NEWTON DE SOUZA SOUTO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 41474463, p. 11, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MARCO ANTÔNIO BERNARDES DE OLIVEIRA, OAB/GO no 17.468 e MARCO ANTÔNIO VIANA VIEIRA, OAB/GO no 45.920. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004